Tribunal: TJBA
Processo: 0347145-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0347145-44.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s): PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES APELADO: ROSIVALDO CHAGAS SENA Advogado(s):FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. ENCARGOS LEGAIS. TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente (IPA) e compensação por danos morais, em razão de ferimento por arma de fogo sofrido por policial militar que resultou em incapacidade parcial. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acidente resultou em invalidez permanente coberta e o método de cálculo; (ii) verificar se a recusa de cobertura gera dano moral; (iii) avaliar se o valor da indenização extrapatrimonial é proporcional; (iv) adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à legislação e jurisprudência recentes. III. Razões de decidir 3. A perícia judicial confirmou a incapacidade parcial e permanente de 25% no membro superior direito, sendo correta a condenação ao pagamento proporcional a ser apurado em liquidação de sentença, conforme as condições da apólice. 4. A recusa injustificada de cobertura securitária a segurado em situação de extrema vulnerabilidade (policial reformado por ato de violência) ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando dano moral. 5. O montante de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. 6. A correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da data da última renovação da apólice anterior ao sinistro, para evitar a perda do valor da moeda sem configurar dupla cobrança (Súmula 632 do STJ). 7. Os encargos legais devem ser adequados ao Tema 1.368 do STJ e à Lei nº 14.905/2024, com aplicação exclusiva da taxa SELIC até 30/08/2024 e, após essa data, a incidência de IPCA somado aos juros legais (diferença entre SELIC e IPCA). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da última renovação da apólice anterior ao sinistro. 2. Sob a égide do art. 406 do Código Civil e antes da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva; após 31/08/2024, aplica-se o IPCA para correção e a taxa legal para juros de mora." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 632; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 2.199.164/PR (Tema 1.368), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 15.10.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0347145-44.2012.8.05.0001, em que é apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e apelado(s) ROSIVALDO CHAGAS SENA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.